Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. BENS MÓVEIS. AQUISIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. PARTILHA. INVIABILIDADE. MICROEMPRESA. CONSTITUIÇÃO DURANTE A RELAÇÃO MARITAL. MEAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONDOMÍNIO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DA QUOTA-PARTE DO CONDÔMINO REQUERIDO.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido, a dizer que “a apelação terá efeito suspensivo”, sendo desnecessário postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito.
2. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação à confirmação do período da união estável havida entre as partes no período indicado, por ausência de interesse recursal, se não houve sucumbência da parte recorrente quanto a esse aspecto.
3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito.
4. Não restando efetivamente demonstrado que os bens móveis que guarneciam a residência do ex-casal foram adquiridos por um dos ex-companheiros antes ou na vigência da relação marital, a parte autora há de se sujeitar à consequência legal prevista para o descumprimento do ônus estabelecido no art. 373, inciso I, do CPC, qual seja, o julgamento de improcedência do pedido nesse ponto.
5. Demonstrado que a microempresa em tela foi constituída durante a relação marital, os bens que compreendem o fundo de comércio devem ser mealhados.
6. Restando incontroverso que o réu detinha apenas trinta e seis vírgula oitenta e nove por cento (36,89%) sobre os direitos e obrigações do apartamento em questão, impõe-se a divisão de forma igualitária da quota-parte que cabe ao condômino ora apelado em relação ao imóvel.
7. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.